Tribunal: STF
Processo: RE 1412598
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário.
A matéria debatida, em síntese, refere-se ao restabelecimento de pensão temporária para filha solteira e maior de 21 anos, nos termos da Lei nº 3.373/58.
A decisão monocrática anterior negou seguimento ao apelo extremo por considerar reflexa a ofensa à Constituição, bem como pela inviabilidade de análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e de reexame de fatos e provas em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF).
Transcrevo o teor da decisão que desafiou o agravo:

“Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI e LV, e 37 da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:
[...]
Por sua vez, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável   à espécie (Lei nº 3.373/1958) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
[...]
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a ofensa à Constituição Federal seria direta, não incidindo o óbice da Súmula 279/STF. Alega que a controvérsia gravita em torno da interpretação do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373/58 em face dos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. Argumenta que o acórdão do TRF-2 teria violado o Tema nº 313 da Repercussão Geral e que a recorrente original já havia implementado todos os requisitos para a manutenção do benefício por mais de 32 anos. Defende, por fim, a necessidade de admissão do recurso extraordinário para que o colegiado analise as violações constitucionais suscitadas.
É o relatório.
Decido.
Reexaminando os autos, especialmente os fundamentos vertidos pelo Tribunal de origem, reconsidero os fundamentos da decisão agravada e passo a nova análise do recurso.
Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Michele Ferreira, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:

“PENSÃO POR MORTE. FILHA JÁ MAIOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO ÓBITO. LEI Nº 3.373/58. APOSENTADORIA. RGPS. IMPOSSIBILIDADE. LIMINAR MANTIDA. Hipótese na qual a autora pretende o restabelecimento do benefício suspenso a partir da apuração determinada por força do Acórdão do TCU n.º 2.780/2016. Autora que recebe aposentadoria do RGPS e já era maior quando do óbito do pai. Não se demonstrou ilegalidade no procedimento que determinou o cancelamento da pensão. Embora a Lei nº 3.373/58 assegurasse a manutenção da pensão às filhas solteiras não ocupantes de cargo público, ao atingirem a maioridade, a filha maior não era considerada beneficiária direta da pensão, se não a recebia quando menor. Não há amparo para a postulação da autora, maior de 21 anos à época do óbito. Mas a retirada abrupta da pensão civil em situação de pessoa simples e já idosa, com mais de 75 anos, levou a Turma, conforme agravo, a manter a decisão liminar, até o trânsito em julgado. Remessa necessária e apelação providas.”

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI e LV, e 37 da Constituição da República.
A pretensão recursal encontra-se prejudicada em razão da perda superveniente de seu objeto, decorrente do falecimento da autora da ação que deu origem ao presente recurso.
O cerne da controvérsia reside no direito ao restabelecimento de pensão temporária prevista na Lei nº 3.373/58. É entendimento consolidado que tal benefício previdenciário possui caráter personalíssimo, extinguindo-se com o óbito do seu titular.
No caso concreto, o acórdão recorrido foi explícito ao reconhecer a improcedência do direito subjetivo da autora à pensão. A manutenção dos pagamentos por força de liminar deu-se exclusivamente em caráter excepcional, lastreada na vulnerabilidade da recorrente em razão de sua avançada idade. Tais circunstâncias, de matiz personalíssimo, exauriram-se com o falecimento da Sra. Dilma Ferreira, o que faz cessar o vínculo jurídico que justificava a lide.
Conquanto o art. 688, II, do CPC autorize a habilitação de sucessores, tal substituição pressupõe a utilidade do provimento buscado. No presente caso, a pretensão recursal visava o restabelecimento de um vínculo jurídico estatutário de natureza alimentar que se extinguiu. 
Aplica-se, por analogia, o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a inexistência de vínculo atual entre as partes retira a utilidade prática do julgamento, configurando a perda de objeto:

“Verifica-se, assim, que o recurso extraordinário [...] perdeu o objeto, visto que [...] não há qualquer vínculo entre [as partes]. Dessa forma, o provimento deste recurso extraordinário não surtiria qualquer efeito prático.
[...]
Evidenciada, assim, a perda superveniente de objeto, foi julgada a prejudicialidade do recurso extraordinário.” (RE 460.308 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

Reforce-se que, em demandas de natureza personalíssima como a presente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma a intransmissibilidade do direito postulado após o óbito (PET na TutAntAnt n. 767/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, DJEN 04/02/2026). 
Por seu turno, é necessário distinguir a obrigação personalíssima de eventuais créditos patrimoniais. Inexistindo condenação transitada em julgado que tenha integrado o patrimônio da falecida — visto que o acórdão recorrido foi de improcedência —, não há que se falar em sucessão processual para fins de reforma quanto ao mérito do pensionamento (AREsp n. 2.924.505/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJEN 07/04/2026). 
Ademais, considerando que foi assegurada a manutenção do pagamento do benefício até o trânsito em julgado da presenta ação, é certo que a autora recebeu os pagamentos até seu falecimento, razão pela qual não há verbas sujeitas a cobrança, exaurindo-se a pretensão recursal.
Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário.
Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente